Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÊS RÉUS. A) TENTATIVA DE INCÊNDIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A PRÁTICA DO ILÍCITO. ATOS EXECUTÓRIOS E TENTATIVA CONFIGURADOS. ITER CRIMINIS INTERROMPIDO NO INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. B) RESISTÊNCIA. TESE DE ATIPICIDADE DE CONDUTA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DINÂMICA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, especialmente pelos depoimentos de testemunhas policiais, a materialidade e a autoria dos crimes de incêndio tentado e de resistência, a condenação é medida que se impõe.
2. Ressalta-se que o policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. Precedentes deste E. TJDFT.
3. No caso dos autos, a condenação dos apelantes pelo delito de tentativa de incêndio não comporta qualquer censura, na medida em que restou devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial de local.
4. In casu, diante da prescindibilidade de perícia, tem-se que a condenação foi devidamente corroborada por outros meios de prova produzidos no decorrer da instrução criminal, notadamente provas testemunhais dos agentes envolvidos, como a Oficiala de Justiça e os policiais militares que auxiliaram na execução da ordem judicial de desocupação do imóvel, não havendo falar, por conseguinte, em absolvição por insuficiência probatória.
5. Restou inequívoco o dolo dos réus em praticar o crime de incêndio, tanto que os apelantes já haviam ligado a válvula do gás de cozinha - odor este que já fluía fortemente pelo ambiente -, bem como quando os castrenses adentraram no imóvel um dos apelantes tinha em mãos dois galões de gasolina de cinco litros. Os militares agiram rapidamente logrando êxito em desligar a válvula de gás e evacuar os apartamentos próximos, frustrando o intento criminoso dos acusados, os quais, claramente, já haviam iniciado a prática dos atos executórios, sendo que o iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias às vontades dos apelantes.
6. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
7. Recurso conhecido e desprovido.